Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-88.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004839-88.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA CUTRIM - CPF: 053.108.253-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E INSUCESSO NA APREENSÃO DO BEM – CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO – FACULDADE DO CREDOR – DILIGÊNCIA PROCESSUAL COMPROVADA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– PREMATURIDADE NA EXTINÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação válida e insucesso na apreensão do bem, exige a completa exaustão dos meios disponíveis para a localização da parte requerida e do objeto litigioso, inclusive a tentativa de citação por edital.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, constitui faculdade processual exclusiva do credor fiduciário, não podendo sua não adoção ensejar extinção automática da demanda.

Restando comprovado nos autos que a parte autora promoveu diligências reiteradas e utilizou os sistemas de localização à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, entre outros), além de ter requerido novas buscas indeferidas pelo juízo de origem, revela-se precipitada a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

A negativa judicial de medidas que visam dar efetividade à tutela jurisdicional, aliada à imposição tácita de conversão do rito, ofende os princípios da efetividade, cooperação processual e acesso à justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004839-88.2022.8.11.0037

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

APELADO: LUIS GONZAGA CUTRIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão 1004839-88.2022.8.11.0037,
ajuizada em face de
LUIS GONZAGA CUTRIM
, que extinguiu o feito, com base no art. 485, IV, do CPC,
“[...] diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, com robusta argumentação, que a sentença é nula, porquanto impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, em manifesta violação ao direito de ação do credor.

Destaca que, embora não tenha logrado êxito na localização do bem e do devedor por meio de diligências administrativas, permaneceu ativo no cumprimento das determinações judiciais e manifestou expressamente o interesse em continuar com a ação de busca e apreensão, tendo inclusive requerido ao juízo a utilização dos sistemas judiciais (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD) para pesquisa de endereços.

Todavia, o magistrado de piso, contrariando os ditames legais, indeferiu o pedido de prosseguimento e extinguiu o feito, sob a justificativa de ausência de pressuposto processual, por não ter o autor aderido à conversão da demanda em execução de título extrajudicial, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.

Defende o apelante que tal conversão é faculdade do credor, e não imposição judicial, sendo desarrazoada a extinção da demanda pelo simples fato de não ter optado pela conversão.

Alega, ainda, violação ao princípio da proporcionalidade, ao direito de ação, bem como à efetividade da jurisdição, destacando que a decisão de primeiro grau beneficia indevidamente a parte ré que permanece em local incerto, além de inviabilizar o direito do credor à recuperação do bem alienado fiduciariamente.

Aduz, também, que a negativa de acesso aos sistemas de localização do devedor viola os princípios da cooperação, da celeridade e da efetividade processual, consagrados no Código de Processo Civil.

A par destes argumentos pugna:
“[...] requer seja ADMITIDO E PROVIDO o presente Recurso de Apelação, para que ao final seja ANULADA a r. sentença, possibilitando, assim, o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, facultando o direito de conversão da demanda quando o credor entender por direito”
(sic).

Sem Contrarrazões ante a ausência de angulação processual na origem.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 305410869.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que extinguiu o feito, com base no art. 485, IV, do CPC,
“[...] diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, proposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS em face de LUIS GONZAGA CUTRIM, em razão do inadimplemento contratual relacionado a contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, que tramita desde 29.06.2022.

Deferida a liminar para apreensão do bem (Num. 88649795 - Pág. 1), expediram-se sucessivos mandados de busca e apreensão, os quais restaram infrutíferos.

Decido.

Inicialmente,
indefiro
o pedido de id. Num. 191510473 - Pág. 1 eis que já realizado por este Juízo, sendo pouco provável que a consulta traria algum resultado diferente.

Prosseguindo, o ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Visando justamente impedir a estagnação do processo na sua fase postulatória, o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, quando o bem não é encontrado.

No presento caso verifica-se que o feito tramita
desde 29.06.2022.

Diversas diligências foram reiteradamente solicitadas pela parte autora, tendo o Juízo, em espírito de cooperação judicial (art. 6o, CPC), acolhido tais requerimentos e promovido diversas medidas, inclusive com o uso dos sistemas conveniados ao Tribunal (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD, SIEL), para localização da parte requerida e do bem alienado.

Não obstante a ampla atividade diligente promovida pela parte e a efetiva atuação do Juízo na tentativa de localização da parte devedora e do bem, não foi possível cumprir a liminar, tampouco citar a parte ré, sendo inviável o prosseguimento regular da presente demanda.

Diante disso, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte autora na localização do bem e da parte requerida, sem que tais diligências tenham surtido efeito prático, impõe-se a extinção do processo.

[...]

Cabe destacar, que não foi requerido pelo autor a conversão do feito em ação de execução, na forma do art. 4o do mesmo diploma legal, permanecendo a demanda em estado de inércia, não podendo o judiciário permanecer indefinidamente, realizando diligências ineficazes, sob pena de tal insistência ser uma afronta ao principio da eficiência previsto no artigo 8o do CPC.

Assim, tendo em conta que a parte autora não apresentou endereço válido para o cumprimento da medida liminar e não havendo informações de onde o bem objeto da presente possa ser encontrado, a solução cabível e adequada é a extinção do feito por falta de pressuposto válido e regular da pretensão autoral, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC.

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide.

Ressalto que não há prejuízo à parte autora, uma vez que pode repropor a ação caso localize o veículo.

Revogo
a liminar concedida anteriormente.

Despesas finais pela parte autora (artigo 485, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil).

Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa, já que sequer houve citação.”
(Id. 304592004)

Pois bem. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe expressamente que, na hipótese de o bem não ser encontrado ou não estar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A redação é clara ao conferir ao credor faculdade processual, não se tratando de imposição legal cuja inércia ou negativa impliquem, por si sós, extinção do processo.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
FACULDADE
DO
CREDOR
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma
faculdade
do
credor
, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.

A conversão do feito em execução é prerrogativa do
credor
, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.
”

(N.U 1026967-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
REQUERIMENTO DE BLOQUEIO VIA RENAJUD. DILIGÊNCIA DO AUTOR. DECRETO-LEI N. 911/69. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485
,
IV
, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção prematura da ação de busca e apreensão foi adequada, considerando que o autor requereu expressamente o bloqueio do veículo via sistema RENAJUD antes da prolação da sentença extintiva, demonstrando diligência processual e utilizando instrumento legal expressamente previsto no art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69 para conferir efetividade à demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece expressamente a possibilidade de inserção de restrição judicial na base de dados do RENAVAM para assegurar a efetividade da ordem de busca e apreensão, constituindo medida que visa impedir a livre circulação do veículo alienado fiduciariamente e facilitar sua posterior localização.

4. O apelante demonstrou diligência processual ao requerer ativamente o bloqueio via RENAJUD em petição datada de 19 de maio de 2025, antes da prolação da sentença extintiva, não se mantendo inerte no curso processual e utilizando instrumento legal específico para viabilizar a busca e apreensão do bem.

5. A extinção do
feito
mostrou-se precipitada, uma vez que o magistrado não adotou a medida legalmente prevista e expressamente requerida pela parte autora, que poderia conferir efetividade à ação, preferindo extinguir o processo sem esgotar as possibilidades procedimentais disponíveis.

6. A
conversão
do rito para
execução
, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, constitui
faculdade
do credor fiduciário, não podendo sua não utilização implicar extinção automática do
feito
quando há requerimento expresso de outras medidas legalmente previstas para viabilizar a busca e apreensão.

IV
. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: "1. O requerimento expresso de bloqueio via sistema RENAJUD, nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69, demonstra diligência processual do autor e constitui medida legalmente prevista para conferir efetividade às ações de busca e apreensão. 2. A extinção prematura do
feito
sem adoção da medida de bloqueio expressamente requerida viola os princípios da efetividade e economia processual, especialmente quando o autor não se mantém inerte no curso do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 317,
485
,
IV
, §1o; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 3o, §9o, e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10281378920238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024; TJ-MT, AC 10000186420248110039, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025.”

(N.U 1010612-80.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (Destaquei)

Ademais, conforme se extrai dos autos, o apelante diligenciou por meio de consultas em sistemas conveniados e expedição de ofícios ao “Ifood” e “Uber”, requereu ainda, novas pesquisas via
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD, SIEL
, as quais foram indeferidas pelo Juízo de origem na própria sentença extintiva.

A jurisprudência pacífica admite que a extinção por ausência de pressuposto processual só é cabível depois de esgotadas todas as formas de localização da parte contrária, inclusive a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

Conforme já se manifestou este egrégio Tribunal em caso análogo:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DE CAUSA.
FACULDADE
DE
CONVERSÃO
EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO
. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra Kairo José Gomes Paim, com fundamento no art.
485
,
IV
, do CPC, sob a justificativa de ausência de citação válida do réu e não localização do bem objeto da lide. O apelante sustenta que realizou todas as diligências cabíveis e que a
conversão
para ação de
execução
é
faculdade
, e não imposição legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida e a não localização do bem justificam a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; e (ii) estabelecer se a
conversão
da ação de busca e apreensão em
execução
constitui
faculdade
do credor, não sendo pressuposto processual cuja ausência leve à extinção do
feito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
conversão
da ação de busca e apreensão em
execução
, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, constitui
faculdade
do credor, não sendo requisito obrigatório para o prosseguimento da demanda.

A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais exige a demonstração de esgotamento das diligências possíveis, inclusive a citação por edital, prevista no art. 256 do CPC.

O credor demonstrou ter diligenciado de forma efetiva, com uso de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de recolhimento de custas e indicação de novos endereços, não configurando abandono de causa.

A sentença que extingue o
feito
nessas condições, sem oportunizar a realização de todas as diligências cabíveis, viola os princípios da cooperação, da boa-fé e da efetividade processual (art. 6o do CPC), configurando cerceamento de acesso à jurisdição.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A
conversão
da ação de busca e apreensão em
execução
é
faculdade
do credor, não constituindo requisito obrigatório cujo não exercício justifique a extinção do
feito
.

A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais exige a demonstração de esgotamento de todas as diligências de localização da parte, inclusive a citação por edital.

A extinção prematura do processo, sem análise completa das medidas requeridas pelo autor, ofende os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 256,
485
,
IV
; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.”

(N.U 1003718-25.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025) (Destaquei)

A extinção prematura do processo, sem que tais diligências tenham sido efetivamente analisadas ou realizadas, configura cerceamento de acesso à jurisdição e afronta aos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da efetividade processual previstos no art. 6o do CPC.

Portanto, revela-se precipitada a extinção do feito nos moldes da sentença recorrida, sendo necessária sua anulação, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025